Tribunal: STF
Processo: Ext 1233
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA



    Extradição. Passiva. Instrutória. Governo de Portugal. Tráfico de entorpecentes. Pedido formulado com base em tratado específico. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80. Prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Detração do tempo de prisão cumprido no Brasil. Necessidade. Observância do disposto no art. 89 da Lei nº 6.815/80, com a ressalva do disposto no art. 67 do mesmo estatuto. Pedido deferido.



    1. O pedido formulado pelo Governo de Portugal, com base no tratado de extradição firmado com o Brasil, atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    2. O fato delituoso imputado ao extraditando corresponde, no Brasil, ao crime tipificado como tráfico de entorpecentes (Lei nº 6.368/76, art. 12, vigente à época dos fatos), satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80.



    3. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime imputado ao extraditando sob a óptica da legislação de ambos os Estados envolvidos.



    4. Com base no estabelecido no tratado específico em que se apoia o presente pedido de extradição, o Governo de Portugal deve assegurar a detração do tempo que o extraditando houver permanecido preso no Brasil por força do pedido formulado.



    5. Em vista da informação de que o extraditando se encontrava preso em decorrência da prática do delito previsto no art. 307 do Código Penal (fls. 71/73), faz-se necessária, quanto à entrega do extraditando ao Estado requerente, a observância do disposto no art. 89 da Lei nº 6.815/80, ressalvado o disposto no art. 67 do mesmo estatuto.



    6. Extradição deferida.